Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-29
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-09-13
Data de publicação: 2001-09-13

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 29/98

Indiciados :
Adolpho Ribeiro Neto
Alfredo Dantas Landim
Ana Carolina Almeida Gomes
Ana Virgínia Franco de Meireles
Armando de Oliveira Pires
Armando de Oliveira Pires Filho
Augusto Marcos Maia Costa
Bancocidade CVMC Ltda.
Brorim Nunes Marmund
Carlos Alberto Macedo Fraga
Catedral CCTM Ltda.
Cláudio de Salles Oliveira
Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.
Ede Antonio Gasperin
Edimilson Teles de Andrade
Eliezer Pinheiro de Matos
George Waxman
Gilberto Maktas Meiches
Guilherme Rammensee Pato
Investplan Corretora de Mercadorias Ltda.
Investplan Participações e Administração Ltda.
Jessé de Araújo Pereira
José Carlos Peso Piñeiro
Magliano S/A. CCVM
Nelson Bizzacchi Spinelli
Onivaldo Marmund Da Silva
Paulo Sérgio Lima Duarte
Reginaldo Dias Costa
Ricardo Penna de Azevedo
Rivaldo Dias Costa
1/22

Rosângela Dias Costa
Spinelli S/A. CVMC
Tarciano Augusto Marques Ribeiro
Unitas DTVM Ltda.
Walpires S/A. CCTVM
Ementa :
I
-
Intermediação irregular d e valores mobiliários (Garimpagem). Multa.
Impossibilidade de co-responsabilidade de instituições integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários. Absolvição.
II - Incorreto preenchimento de fichas cadastrais de clientes e ausência de
sistema de controle de conta-correntes. Responsabilidade do diretor
responsável. Multa.
III - Embaraço à fiscalização. Multa.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu :
1. Rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva apresentada por Alfredo Dantas Landim, Guilherme
Rammensee Pato e George Waxman e de cerceamento de defesa apresentada por Catedral Corretora de
Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda., o Sr. Brorim Nunes Marmund e Onivaldo Marmund da Silva,
2. absolver, no tocante a:
2.a) co-responsabilidade quanto ao irregular exercício de intermediação no sistema de
distribuição de valores mobiliários, art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76: Catedral Corretora de
Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda., Walpires S/A CCTVM, Spinelli S/A CVMC, Magliano S/A CCVM,
Corretora Geral VC Ltda., Bancocidade CVMC Ltda. e Unitas DTVM Ltda., bem como seus respectivos
diretores responsáveis, Srs. Brorim Nunes Marmund, Armando de Oliveira Pires e Armando de Oliveira
Pires Filho, Nelson Bizzacchi Spinelli, Cláudio de Salles Oliveira, Ede Antônio Gasperin, Gilberto Maktas
Meiches e Ricardo Penna de Azevedo; e
2.b) irregular exercício de intermediação no sistema de distribuição de valores mobiliários , art.
16, parágrafo único da Lei no 6.385/76: Onivaldo Marmund da Silva, Alfredo Dantas Landim, Ana
Virgínia Franco de Meirelles, Eliezer Pinheiro de Matos, George Waxman, Guilherme Rammensee Pato,
Augusto Marcos Maia Costa, Edimilson Teles de Andrade, Paulo Sérgio Lima Duarte, Tarciano Augusto
Marques Ribeiro, Jesse de Araújo Pereira e José Carlos Peso Pinheiro.
3) condenar por:
3.a) irregular exercício de intermediação no sistema de distribuição de valores mobiliários , art.
16, parágrafo único da Lei no 6.385/76: Visaplan Ltda. (atual Visa Fone Ltda.), Rivaldo Dias Costa,
Reginaldo Dias Costa, Investplan Corretora de Mercadorias Ltda, Investplan Participacões e
Administração Ltda., Adolpho Ribeiro Neto, Carlos Alberto Macedo Fraga, Ana Carolina Almeida Gomes
e Rosângela Dias Costa, individualmente, à pena de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
3.b) incorreto preenchimento de fichas cadastrais de clientes, caput do art. 5o da Instrução CVM no
220/94: Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda. e Brorim Nunes Marmund,
individualmente, à pena de multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), prevista no artigo 11,
inciso II, da Lei no 6.385/76;
3.c)-ausência de sistema de controle de conta corrente de clientes , art. 14 do Regulamento Anexo
à Resolução CMN no 1655/89: Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda. e Brorim Nunes
Marmund, individualmente, à pena de multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), prevista no
artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76; e
2/22

3.d) embaraço à fiscalização, Instrução CVM no 18/81, item II, alínea "b": Visaplan Ltda. (sucedida por
Visa Fone Ltda.), Rivaldo Dias Costa, Reginaldo Dias Costa, Investplan Corretora de Mercadorias Ltda.,
Adolpho Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga, individualmente, à pena de multa, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
4. que os valores das multas deverão ser atualizados e corrigidos, na forma da lei, ressaltando-se que, em razão
de a Visa Fone Ltda. ter sido extinta, as responsabilidades atribuídas a esta devem recair sobre seus sócios.
5. oficiar ao Ministério Público e à Secretaria de Receita Federal os fatos apurados no presente inquérito
administrativo.
Os interessados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesas orais: o Dr. Leslie Amendolara, advogado de Adolpho Ribeiro Neto, Carlos Alberto Macedo Fraga,
Investplan Corretora de Mercadorias Ltda. e Investplan Participações e Administração Ltda.; a Dra. Rita Assumpção,
advogada de Armando de Oliveira Pires, Armando de Oliveira Pires Filho e Walpires S/A CCTVM; Dr. Roberto
Quiroga, advogado de Cláudio de Salles Oliveira e Magliano S.A. CCVM; Dr. Matias Nazari Puga Netto, advogado de
Bancocidade CVMC Ltda., Gilberto Maktas Meiches, Nelson Bizzacchi Spinelli e Spinelli S/A CVMC; Dr. Renan
Santana Barros, advogado de Ana Carolina Almeida Gomes, Reginaldo Dias Costa, Rivaldo Dias Costa e Rosângela
Dias Costa; e o Sr. Jessé de Araújo Pereira;
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos
(Relator), Marcelo Fernandez Trindade, Norma Jonssen Parente e Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente
José Luiz Osorio de Almeida Filho.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2001
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

Inquérito Administrativo no 29/98
Interessados:
Visaplan Ltda. (atual Visa Fone Ltda.)
Rivaldo Dias da Costa
Reginaldo Dias da Costa
Investplan Corretora de Mercadorias Ltda.
Adolpho Ribeiro Neto
Carlos Alberto Macedo Fraga
Investplan Participações e Administração
Ltda.
Ana Carolina Almeida Gomes
3/22

Rosângela Dias Costa
Onivaldo Marmund da Silva
Alfredo Dantas Landim
Ana Virgínia Franco de Meirelles
Augusto Marcos Maia Costa
Edimilson Teles de Andrade
Eliezer Pinheiro de Matos
George Waxman
Guilherme Rammensee Pato
Jesse de Araújo Pereira
Paulo Sérgio Lima Duarte
José Carlos Peso Pinheiro
Tarciano Augusto Marques Ribeiro
Catedral Corretora de Câmbio e Títulos
Mobiliários Ltda.
Brorim Nunes Marmund
Walpires S/A CCTVM
Armando de Oliveira Pires
Armando de Oliveira Pires Filho
Spinelli S/A CVMC
Nelson Bizzacchi Spinelli
Magliano S/A CCVM
Cláudio de Salles Oliveira
Corretora Geral VC Ltda.
Ede Antônio Gasperin
Bancocidade CVMC Ltda.
Gilberto Maktas Meiches
Unitas DTVM Ltda.
Ricardo Penna de Azevedo

Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos
RELATÓRIO
Introdução
1. Em razão de denúncia elaborada pela Bolsa de Valores da Bahia – Sergipe – Alagoas (BVBSA) e
4/22

encaminhada a esta Autarquia em 22/08/1996 (fls. 31/43), foram realizadas inspeções na Visaplan Ltda. e
Investplan Corretora de Mercadorias Ltda., com o objetivo de verificar eventual ocorrência de atuação irregular
consistente na intermediação não autorizada de valores mobiliários (fls. 02/20).
2. Verificada a ocorrência de diversas operações que caracterizavam intermediação irregular, em 28/01/1998, o
Colegiado da CVM deliberou pela emissão de stop orders em face da Visaplan e seus sócios, os Srs. Rivaldo
Dias Costa e Reginaldo Dias Costa, e da Investplan e seus sócios, os Srs. Adolpho Ribeiro Neto e Carlos
Alberto Macedo Fraga – Deliberações CVM nos 240/98 e 241/98, respectivamente.
3. Na mesma ocasião, o Colegiado da CVM aprovou a instauração de Inquérito Administrativo com o objetivo de
apurar as responsabilidades de Visaplan e Investplan, bem como de seus respectivos sócios, nas operações
resultantes do exercício irregular de intermediação pelas citadas pessoas. A Comissão de Inquérito foi
inicialmente nomeada pela PORTARIA/CVM/PTE/No164/98, tendo sido substituída pela
PORTARIA/CVM/PTE/No 186/98.
4. Inicialmente, foram notificados a Visaplan Ltda. (atual Visa Fone Ltda.), o Sr. Rivaldo Dias da Costa, o Sr.
Reginaldo Dias da Costa, a Investplan Corretora de Mercadorias Ltda., o Sr. Adolpho Ribeiro Neto e o Sr.
Carlos Alberto Macedo Fraga (fls. 24/29). Posteriormente à conclusão do Relatório da Comissão de Inquérito,
foram notificados os demais defendentes (fls. 2255/2283 e 2365/2366).
Do Relatório da Comissão de Inquérito
5. Durante a realização da inspeção acima citada na sede da Visaplan, os inspetores da CVM verificaram que
diversas pessoas contatavam essa sociedade por telefone sondando os preços praticados na aquisição de
ações de emissão de empresas do setor de telecomunicações, bem como foi verificada a própria realização de
determinadas operações de compra de ações de emissão da Telebrás.
6. O Sr. Rivaldo, que juntamente com o seu irmão, o Sr. Reginaldo, era sócio-quotista da Visaplan, informou que
habitualmente comprava e vendia ações, em sua maioria de emissão da telebrás, adquirindo-as junto a
pequenos investidores por cerca de 92% de sua cotação em bolsa, revendo-as posteriormente neste mercado.
7. Afirmou, ainda, que realizava suas operações apenas através da Catedral Corretora de Câmbio e Títulos
Mobiliários Ltda., não transferindo as ações para seu próprio nome.
8. Em visita à Catedral, a inspeção desta Autarquia foi informada pelo Sr. Brorim Nunes Marmund, que teria
recomendado ao Superintendente Geral da BVBSA a apresentação de denúncia à CVM, dada a acintosa
propaganda empregada por Visaplan e Investplan na cidade de Salvador.
9. Solicitada listagem das operações realizadas entre janeiro e setembro de 1996 pela Visaplan e seus sócios à
BOVESPA, detectou-se que as operações seriam realizadas apenas em nome dos seus sócios, tendo sido
constatadas compras e vendas de ações Telebrás ON e somente a venda de ações Telebrás PN, Telebahia
ON e PNA, pelo Sr. Rivaldo, enquanto o Sr. Reginaldo teria apenas vendido ações Telebrás ON e PN. A
Visaplan forneceu, ainda, cópia da documentação referente às compras privadas realizadas pelo Sr. Rivaldo no
período de janeiro de 1996 a meados de julho de 1997, bem como cópias de procurações, fichas cadastras e
notas de corretagem relativas às vendas de tais ações em bolsa. Foram obtidas, ainda, cópias de anúncios
publicados em jornais e suas respectivas faturas (fls. 141/460).
10. No total, teriam sido realizadas, nas dependências da Visaplan, operações de compra de ações de emissão da
Telebahia e Telebrás de titularidade de cerca de 140 investidores, as quais eram transferidas para o nome do
Sr. Rivaldo e depois alienadas em bolsa, através da Catedral.
11. No tocante à Investplan, a inspeção efetuada foi informada pelo Sr. Adolpho Ribeiro Neto, sócio-gerente da
Investplan, que costumava adquirir ações de emissão da Telebrás e outras companhias do setor de
telecomunicações de pequenos investidores por cerca de 95% de sua cotação em bolsa e mediante a
cobrança de taxa de cadastro no valor de R$ 30,00, de forma bastante similar à Visaplan. O Sr. Adolpho
informou, ainda, que as operações eram diretamente efetuadas em nome dos sócios da Investplan e que se
utilizavam de diversas corretoras para alienarem as ações adquiridas em transferências privadas.
12. Embora não tivesse obtido autorização para a intermediação de negócios com valores mobiliários, detectou-se
a celebração de contrato da Investplan com a Magliano S/A CCVM, pelo qual a Investplan faria jus à devolução
de 75% da corretagem paga em razão de operações realizadas pela Investplan e seus sócios.
13. A inspeção dessa Autarquia obteve, junto à Investplan, cópias da documentação de operações realizadas entre
5/22

janeiro de 1996 e junho de 1997, tais como cheques, boletos de compra, declarações-recibo firmadas pelos
vendedores de ações, notas fiscais de prestação de serviços e de procurações por instrumento público
outorgadas pelos vendedores ao Sr. Carlos Alberto, sócio da Investplan, ou à Bovespa (fls. 494/1250). Foi
apurado, ainda, que a Investplan e o Sr. Carlos Alberto teriam vendido no mercado à vista na BOVESPA
grande quantidade de ações de emissão da Telebrás.
14. Posteriormente ao trabalho inicial de inspeção acima descrito, que ensejou a emissão das stop orders
constantes das Deliberações CVM nos 240/98 e 241/98 e a própria abertura de presente inquérito
administrativo, foi apresentada denúncia anônima nesta Autarquia dando notícia de que as pessoas atingidas
pelas citadas deliberações continuavam praticando irregularmente a intermediação de valores mobiliários, com
a conivência da corretora Catedral e da Walpires, estando tal denúncia acompanhada de anúncios publicados
no jornal "A Tarde", do Estado da Bahia.
15. Em nova inspeção efetuada entre agosto e novembro de 1998, apurou-se que a Visaplan continuava a comprar
ações de pequenos investidores, uma vez que (i) os inspetores foram indagados pela recepcionista se
desejavam vender ações; (ii) uma senhora que estava saindo do escritório acabara de procurar informações a
respeito da compra de ações pela Visaplan; e (iii) enquanto os inspetores esperavam, várias pessoas
contataram a Visaplan por telefone para obter informações sobre o preço pago por ações.
16. Os inspetores foram informados pelo Sr. Rivaldo que a denominação da Visaplan teria sido alterada para Visa
Fone e que estariam encerrando as atividades em função da deliberação emitida pela CVM. Indagado a
respeito dos anúncios veiculados na imprensa local, informou que os desconhecia, afirmando, ainda, que não
teria qualquer documentação da sociedade, os quais estariam sob a guarda de sua contadora. A referida
contadora, por sua vez, informou que apenas cuidava da parte relativa a departamento de pessoal da Visaplan.
Ao retornar ao escritório da Visa Fone, os inspetores da CVM solicitaram novamente os documentos da
sociedade, bem como comprovantes de negociação de ações, e, não tendo sido atendidos, emitiram termo de
embaraço à fiscalização (fls. 1340).
17. Posteriormente, foi solicitado ao jornal "A Tarde" a comprovação de quem teria determinado a publicação dos
anúncios acima citados, tendo sido obtida cópia da autorização de publicação/recibo respectivos, onde consta
que a autorização partira do Sr. Rivaldo.
18. Foram solicitadas à Câmara de Liquidação e Custódia e à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
listagens de movimentação de ações nas contas de custódia da Visaplan, do Sr. Rivaldo e do Sr. Reginaldo,
bem como das operações realizadas por tais pessoas na BVRJ e na BOVESPA, tendo sido verificado que a
conta do Sr. Rivaldo manteve-se ativa, mesmo após a Deliberação CVM no 240/98, tendo sido efetuadas
diversas transferências para Ana Carolina Almeida Gomes, secretária do Sr. Rivaldo. (fls. 1346/1362,
1353/1361 e 1473/1655)
19. De acordo com as informações da BOVESPA, teriam sido transferidas milhões de ações de emissão de
companhias do setor de telecomunicações para a custódia do Sr. Rivaldo na Catedral e na Unitas DTVM,
mesmo após a Deliberação CVM no 240/98, tendo-se constatado a venda de outros tantos milhões de ações de
tais companhias em bolsa. Também foi detectada a movimentação da conta do Sr. Reginaldo no mesmo
período, através da Catedral e da Unitas.
20. De acordo com a Comissão de Inquérito, ficou evidenciado que trabalhariam juntamente com os Srs. Rivaldo e
Reginaldo, as Sras. Rosângela Dias Costa e Ana Carolina de Almeida Gomes, tendo sido realizadas
operações com expressivas quantidades de ações de emissão de companhias do setor de telecomunicações
em nome de tais senhoras, principalmente a partir do início de 1998, época da emissão da Deliberação CVM no
240/98.
21. Ainda segundo a Comissão de Inquérito, a listagem de fls. 1658/1671 comprovaria que diversos clientes da
Catedral estariam atuando na intermediação irregular de valores mobiliários, dado que teriam vendido mais
ações de que compraram em bolsa no período de janeiro de 1997 a julho de 1998. Tais pessoas seriam
Onivaldo Marmund da Silva, Alfredo Dantas Landim, Ana Virgínia Franco de Meirelles, Augusto Marcos Maia
Costa, Edimilson Teles de Andrade, Eliezer Pinheiro de Matos, George Waxman, Guilherme Rammensee Pato,
Jesse de Araújo Pereira, Paulo Sérgio Lima Duarte, José Carlos Peso Pinheiro e Tarciano Augusto Marques
Ribeiro.
22. Com relação à Investplan, foi constatado que igualmente estariam sendo veiculados no jornal "A Tarde"
anúncios publicitários com o objetivo de atrair pequenos investidores interessados em vender ações e que tais
anúncios foram autorizados pela Investplan.
6/22

23. Em visita à sede da sociedade em agosto de 1998, os Srs. Adolpho e Carlos Alberto se recusaram a
apresentar qualquer documentação relativa à intermediação irregular de valores mobiliários, tendo afirmado
que, desde o recebimento da stop order, não estariam mais realizando operações irregulares e que estariam
tentando regularizar a situação da Investplan através da aquisição de um título da BVBSA.
24. As informações fornecidas pela CLC e CBLC, bem como pela BVRJ e BOVESPA, demonstram que, após a
emissão da Deliberação CVM no 241/98:
i. Adolpho possuía custódia nas corretoras Magliano e Walpires, tendo sido detectada
movimentação em sua conta na Walpires nos meses de abril e junho de 1998. A comparação
com as informações fornecidas pela BOVESPA comprovariam que teriam sido efetuadas
compras e vendas em bolsa, mas que as vendas de ações de emissão de companhias do
Sistema Telebrás ultrapassariam a 6.000.000 de ações;
ii. na custódia de Carlos Alberto na corretora Walpires, foram detectadas diversas transferências
com ações de empresas do setor de telecomunicações, tendo sido, no período, adquiridas em
bolsa apenas poucos milhares de ações e vendidas milhões de ações de empresas do Sistema
Telebrás.
25. Paralelamente à Invesplan Corretora, verificou-se que os Srs. Adolpho e Carlos Alberto eram sócios da
Investplan Participações e Administração Ltda., utilizando-se de tal sociedade para continuar operando
irregularmente na compra e venda de ações.
26. Finalizadas as inspeções, foi proposta ao Colegiado a emissão de novas Deliberações, que, aprovadas,
receberam os nos 290/91 e 291/98, tratando da Visa Fone e da Investplan Participações, respectivamente.
27. Segundo a Comissão de Inquérito, por ocasião das inspeções, foi solicitado à Catedral a lista de seus clientes,
fichas cadastrais e contas-correntes. Entretanto, de acordo com o gerente Onivaldo Marmund da Silva, a
corretora não possuía controle de conta corrente de seus clientes e operava basicamente com "pessoas que
compram ações no mercado de balcão não organizado e as vendiam em bolsa de valores através da Catedral"
(fls. 1.313).
28. Após o exame das atividades desempenhadas pela Investplan, pela Visaplan e seus respectivos sócios,
conclui a Comissão de Inquérito que as corretoras deveriam ter tido mais zelo quando da aceitação daquelas
pessoas como clientes, e que não seria admissível que as corretoras continuassem a operar com essas
pessoas mesmo após a edição das deliberações anteriormente citadas. Ressalta, ainda, o Relatório da
Comissão de Inquérito, que o gerente da Catedral, o Sr. Onivaldo, afirmou que era do conhecimento da
corretora que seus clientes eram pessoas que adquiriram ações de emissão de companhias no mercado de
balcão não organizado para vendê-las em bolsa.
29. Com base nisso, a Comissão de Inquérito finda por entender que as corretoras ora indiciadas seriam co-
responsáveis pela mediação irregular efetuada pelas já referidas pela Investplan, Visa Fone, seus respectivos
sócios e os demais indiciados por intermediação irregular.
30. Ainda na análise da atuação das corretoras, a Comissão de Inquérito ressalta que a Catedral não manteria
qualquer sistema de controle de contas-correntes de seus clientes, em afronta ao que determinaria o art. 14 do
Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1655/89, bem como não estariam devidamente preenchidas as
fichas cadastrais de clientes da corretora, faltando a data em determinado número delas, em infração ao
disposto no art. 5o da Instrução CVM no 220/94.
31. Por fim, a Comissão de Inquérito conclui pela necessidade de se responsabilizar as seguintes pessoas em
razão das seguintes irregularidades verificadas:
"a) Visa Fone Ltda., ex-Visaplan Ltda. e seus sócios-cotistas, Rivaldo Dias Costa e
Reginaldo Dias Costa, são responsáveis diretos pelas seguintes irregularidades:
por terem intermediado irregularmente valores mobiliários sem pertencerem ao sistema de distribuição
previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76, com o agravante de terem continuado a atuar irregularmente
mesmo após a edição da Deliberação CVM no 240, em 28.01.98, infringiram o disposto no art. 16,
parágrafo único, dessa mesma lei, e
por não terem colocado à disposição desta CVM os documentos necessários para instruir a sua ação
fiscalizadora, embaraçaram a fiscalização, em infração ao disposto na alínea "b", inciso II, da Instrução
7/22

CVM no 18/81.
b) Investplan Corretora de Mercadorias Ltda. e seus representantes legais, Adolpho
Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga, são responsáveis diretos pelas seguintes
irregularidades:
por terem intermediado irregularmente valores mobiliários sem pertencerem ao sistema de distribuição
previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76, com o agravante de terem continuado a atuar irregularmente
mesmo após a edição da Deliberação CVM no 241, em 28.01.98, infringiram o disposto no art. 16,
parágrafo único, dessa mesma lei, e
por não terem colocado à disposição desta CVM os documentos necessários para instruir a sua ação
fiscalizadora, embaraçaram a fiscalização, em infração ao disposto na alínea "b", inciso II, da Instrução
CVM no 18/81.
c) Investplan Participações e Administração Ltda. e Adolpho Ribeiro Neto e Carlos Alberto
Macedo Fraga, na qualidade de sócios-cotistas, são responsáveis diretos por infração ao
disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76, por terem intermediado
irregularmente valores mobiliários sem pertencerem ao sistema de distribuição previsto no
art. 15 dessa mesma lei;
d) Ana Carolina Almeida Gomes, Rosângela Dias Costa, Onivaldo Marmund da Silva,
Alfredo Dantas Landim, Ana Virgínia Franco de Meirelles, Augusto Marcos Maia Costa,
Edimilson Teles de Andrade, Eliezer Pinheiro de Matos, George Waxman, Guilherme
Rammensee Pato, Jesse de Araújo Pereira, Paulo Sérgio Lima Duarte, José Carlos Peso
Pinheiro e Tarciano Augusto Marques Ribeiro são responsáveis diretos por infração ao
disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76, por terem intermediado
irregularmente ações de emissão de companhias abertas do setor de telecomunicações
em "mercado marginal" sem pertencerem ao sistema de distribuição previsto no art. 15
dessa mesma lei;
e) Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda. e seu diretor de bolsa, Brorim
Nunes Marmund, são passíveis de responsabilização, conforme a seguir:
por terem sido co-responsáveis pela atuação irregular das pessoas físicas mencionadas no item "d"
retro, ao viabilizarem a negociação, em bolsa de valores, dos lotes por elas adquiridos irregularmente,
infringiram o art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
por preencherem de forma incompleta as fichas cadastrais de seus clientes, são responsáveis diretos
por infração ao disposto no caput do art. 5o da Instrução CVM no 220/94, e
em virtude de não terem promovido o controle das operações de seus clientes através de contas-
correntes, são responsáveis diretos por infração ao disposto no art. 14 da Resolução CMN no 1.655/89.
f) as seguintes instituições e seus diretores de bolsa são co-responsáveis pela atuação
irregular das pessoas físicas e jurídicas mencionadas nos itens "a", "b" e "c" retro, por
viabilizarem a negociação, em bolsa de valores, dos lotes de ações por elas adquiridos,
em infração ao art. 16, parágrafo único, da Lei n 6.385/76:
- Walpires S.A. CCTVM – Armando de Oliveira Pires Filho, com mandato
entre 02.01 e 14.04.97, e Armando de Oliveira Pires, eleito a partir de
15.04.97 até a presente data;
- Spinelli S.A. CVMC – Nelson Bizzacchi Spinelli
- Magliano S.A. CCVM – Cláudio de Salles Oliveira
- Corretora Geral VC Ltda. – Ede Antônio Gasperin
- Catedral CCTM Ltda. – Brorim Nunes Marmund
- Bancocidade CVMC Ltda. – Gilberto Maktas Meiches
- Unitas DTVM Ltda. – Ricardo Penna de Azevedo"
8/22

1. Ao final de seu Relatório, a Comissão de Inquérito sugere a notificação ao Ministério Público Federal em razão
da atuação irregular exercida por Visa Fone Ltda, Investplan Participações e Administração Ltda e Investplan
Corretora de Mercadorias Ltda., as quais exerceriam atividades típicas de instituições financeiras distribuidoras
de valores mobiliários.
Das Defesas
2. O Sr. Alfredo Dantas Landim apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2342/2344):
Preliminar
1. Ilegitimidade passiva, pois seria um mero investidor, tendo a Comissão de Inquérito
confundido sua atuação com intermediação irregular;
No Mérito
2. Não haveria qualquer prova de atuação irregular pelo defendente, que tinha
cadastro como cliente na corretora Catedral.
3. As defesas dos Srs. Guilherme Rammensse Pato (fls. 2346/2348) e George Waxman (fls. 2349/2351) são em
tudo similares à apresentada pelo Sr. Alfredo Dantas Landim.
4. O Sr. Paulo Sérgio Lima Duarte apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2352):
1. Estando desempregado, comprava e vendia ações da Telebrás, não tendo
transacionado através da Visaplan ou da Investplan, tendo se desfeito de sua
carteira com a desvalorização das ações e encerrado tais atividades após 1997;
2. Somente teria tido conhecimento da ilegalidade da atividade com a intimação.
5. A Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda. e o Sr. Ede Antônio Gasperin apresentaram as seguintes razões
de defesa, em resumo (fls. 2356/2359):
1. Com exceção do Sr. Rivaldo, nenhum outro indiciado por atuação irregular teria
operado com a Geral;
2. O Sr. Rivaldo teria operado com a Geral em quatro negociações de ações PNA da
Companhia Energética de Pernambuco, entre 17 de fevereiro de 1997 e 10 de
junho de 1997 (fls. 2360/2362), quando ainda sequer teria sido emitida qualquer
deliberação acerca das atividades desempenhadas pelo Sr. Rivaldo;
3. O item 43 do Relatório conteria um erro inescusável, pois afirma que o Sr. Rivaldo
teria conta de custódia na Geral com ações das empresas Telpe, Telpe Celular e
Banco Econômico, o que seria inverídico e que a tabela constante naquele item
seria imprópria, pois não indicaria a data de custódia;
4. Se é que teria existido custódia na Geral, tal custódia seria anterior à edição da
deliberação relativa ao Sr. Rivaldo.
6. A Investplan Participações e Administração Ltda. apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls.
2372/2378):
1. A atividade exercida pela defendente não seria de intermediação, uma vez que
esta adquiria ações para sua própria carteira, não realizando a ligação entre duas
pessoas, o que seria essencial na intermediação;
2. Também não haveria a cobrança de taxa de corretagem e tampouco prejuízo para
terceiros;
3. A negociações de ações fora de bolsa seriam lícitas;
4. A atividade desempenhada pela defendente seria atípica porque não teria mesmo
havido intermediação.
7. A Investplan Corretora de Mercadorias Ltda. e seus sócios Carlos Alberto Macedo Fraga e Adolpho Ribeiro
9/22

Neto apresentaram como razões de defesa, além das mesmas já acima citadas para a Investplan
Participações e Administração Ltda., em resumo (fls. 2379/2392):
1. Os defendentes seriam pessoas de reputação ilibada, conhecidas em Salvador,
atuando desde 1991 como corretores de mercadorias, através da Investplan;
2. A cobrança de taxa de R$ 30,00, a título de prestação de serviços, não configuraria
nenhum tipo de irregularidade;
3. Independentemente da constitucionalidade ou não da stop order, a medida teria
sido tomada indevidamente contra os defendentes, pois não estariam praticando o
ilícito que lhes fora atribuído;
4. Não teria havido reincidência, pois os fiscais da CVM nada teriam encontrado no
escritório da Investplan;
5. Quanto ao embaraço à fiscalização, os defendentes teriam ressalvado no termo de
embaraço competente que não estariam praticando qualquer operação que
envolvesse emissão de faturas de prestação de serviços, boletos de compra e
vendas de ações, recibos e procurações relativamente ao período de 01 de
fevereiro a 17 de agosto de 1998. Por tal razão, inexistiria embaraço à fiscalização;
6. No tocante à não apresentação de justificativa para a publicação de anúncios em
jornal, tal fato não consistiria em embaraço à fiscalização, por não configurar
sonegação ou ocultamento de documentos, livros e outros elementos de prova
material. Afirma, ainda, que "a pretensão atenta contra o dispositivo constitucional
de que ninguém pode ser obrigado a fazer prova contra si mesmo. (Art. 5o LXII)".
8. A Walpires e os Srs. Armando de Oliveira Pires e Armando de Oliveira Pires Filho apresentaram as seguintes
razões de defesa, em resumo (fls. 2393/2399):
1. A Walpires nunca teria atuado como corretora da Visaplan ou de seus sócios, tendo
apenas como cliente a Investplan;
2. Após a emissão da Deliberação CVM no 241/98, a Walpires se limitara a transferir
os papéis que estavam sob sua custódia;
3. A compra e venda de valores com a transferência de titularidade para a pessoa não
configuraria intermediação irregular;
4. Eventual recusa da corretora em executar as ordens de seus clientes poderia
ensejar sua responsabilidade por recusa injustificada, nos termos da Lei de Defesa
do Consumidor;
5. O art. 16 da Lei no 6.385/76 seria inaplicável à espécie, porquanto sua infração
somente poderia ser cometida por pessoa ou sociedade não registrados na CVM.
9. A Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda., o Sr. Brorim Nunes Marmund e Onivaldo Marmund
da Silva apresentaram as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2404/2427):
Preliminar
1. Ofensa ao Princípio da Ampla Defesa: tendo a notificação dos defendentes
somente sido realizada após a conclusão do Relatório de Inquérito, teria ficado
prejudicado o direito à ampla defesa previsto na Constituição Federal, devendo ser
declarado nulo o processo quanto aos defendentes, uma vez que não teriam tido a
oportunidade de acompanhar a produção das provas;

No mérito
2. A Catedral teria sido incluída no processo apenas pelas inverídicas alegações
aduzidas pelo Sr. Rivaldo, notadamente quanto às tratativas para a celebração de
10/22

contrato de exclusividade das operações da Visaplan, contrato este que não
chegou a ser celebrado;
3. As ações negociadas pela Catedral eram somente de propriedade do Sr. Rivaldo, e
não da Visaplan ou Investplan;
4. Não haveria qualquer co-responsabilidade por infração ao art. 16 da Lei no
6.385/76, uma vez que a responsabilidade do corretor limitar-se-ia a verificar a
autenticidade dos títulos oferecidos à venda, a legítima propriedade dos mesmos,
analisar os documentos, enfim, certificar-se de que não estaria ofertando títulos
falsos ou irregularmente subtraídos de seu efetivo proprietário;
5. Não teria havido dolo ou culpa, necessários para se apenar os defendentes quanto
a essa irregularidade;
6. Mesmo após a emissão das stop orders pela CVM, o Sr. Rivaldo não estaria
proibido de alienar suas ações;
7. Com relação ao Sr. Onivaldo, a lista da BOVESPA indicando uma maior quantidade
de vendas do que de aquisições de ações não seria suficiente para imputar-lhe o
exercício de intermediação irregular;
8. Seria necessário, em razão de não ter sido realizada inspeção minuciosa
anteriormente na Catedral, realizar diligência para comprovar que a Catedral
efetivamente possuía controle de contas-correntes e que não existiriam falhas na
Catedral que pudessem colocar em risco seus clientes. Tal diligência comprovaria
que as fichas cadastrais estariam preenchidas da forma correta e que o controle de
clientes estaria sendo feito eletronicamente;
9. Não teria restado comprovada a responsabilidade dos defendentes, pois deixou de
verificar sua intenção dolosa, não sendo suficiente que, por ser sócio-gerente da
Catedral, venha o Sr. Brorim ser responsabilizado, cabendo à CVM comprovar que
os defendentes são culpados;
10. Não teria ficado caracterizado o prejuízo do mercado ou de seus integrantes em
decorrência dos fatos apontados, o que seria necessário à penalização dos
defendentes.
10. A Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários e o Sr. Cláudio Salles Oliveira apresentaram as
seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2431/2436):
1. A CVM não poderia punir as corretoras por alegada co-responsabilidade, uma vez
que não teria proibido que tais corretoras operassem com as pessoas indicadas
nas deliberações;
2. As corretoras não poderiam se "recusar, sem motivo justificado, atendimento à
demanda dos consumidores de serviços", conforme prevê o inciso III do art. 12 do
Decreto 2.181/97, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
3. A Visaplan e seus sócios não seriam clientes da Magliano, bem como não teriam
sido verificadas relevantes transferências de ações na custódia da Corretora após a
emissão das stop orders.
11. As defesas de Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e de Nelson Bizzacchi Spinelli (fls.
2438/2443), bem como de Bancocidade Corretora de Valores Mobiliários e de Câmbio Ltda. e de Gilberto
Maktas Meiches (fls. 2446/2451), são em tudo similares à apresentada pela Magliano e pelo Sr. Cláudio Salles
Oliveira.
12. O Sr. Eliezer Pinheiro de Matos apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2471/2472):
1. Não haveria qualquer prova de atuação irregular pelo defendente, que tinha
cadastro como cliente na corretora Catedral e dedicava-se à compra de linhas
telefônicas da Telebahia, que, via de regra, embutiriam a aquisição de ações
11/22

relativas a planos de expansão, juntando diversos termos de transferência de ações
emitidos pela própria Telebahia (fls. 2473/2503).
13. O Sr. Jesse de Araújo Pereira apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2504):
1. Não manteria escritório para intermediação de valores mobiliários, não anunciaria
em jornais oferecendo-se para a aquisição de valores mobiliários, nunca teria
efetuado qualquer operação com a Visaplan ou a Investplan, tendo sido incluído no
presente inquérito somente em razão de ser cliente da Catedral.
14. O Sr. Tarciano Augusto Marques Ribeiro apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2509):
1. Nunca teria efetuado qualquer operação com a Visaplan ou a Investplan, tendo tido
conhecimento de que suas operações estivessem classificadas como sendo do
"mercado marginal" somente com a intimação.
15. O Sr. Reginaldo Dias Costa apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2512/2514):
1. Era sócio de seu irmão, o Sr. Rivaldo, em sociedade cujo objeto seria
completamente diverso da compra ou intermediação de ações, tendo
posteriormente, como dispunha de capital ocioso, passado a aplicá-lo no mercado
de ações, como pessoa física, adquirindo as ações e as vendendo com uma
pequena margem de lucro;
2. Teria expandido seus negócios por sugestão da Catedral e do Presidente da
BVBSA, não tendo sido alertado de que tal atividade seria irregular;
3. O defendente não teria intermediado operações com ações, pois atuaria somente
como investidor, comprando e vendendo ações;
4. Após a Deliberação CVM no 240/98, somente teria negociado títulos que já
pertenciam ao defendente;
5. A denúncia teria partido da Catedral, que teria ficado descontente com o fato de que
o defendente e seu irmão terem passado a operar com a Unitas, mudança essa
motivada pela cobrança de taxa de cadastro de R$ 25,00 por procuração, além de
taxas de corretagem e emolumentos cobrados pela Catedral.
16. As razões de defesa apresentadas pelo Sr. Rivaldo Dias Costa (fls. 2545/2547) são em tudo similares às
apresentadas pelo seu irmão, o Sr. Reginaldo.
17. A Sra. Ana Carolina Almeida Gomes apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2523/2525):
1. Era secretária do Sr. Rivaldo e costumava adquirir ações do sistema de
telecomunicações, como investidora;
2. Teria recebido, a título de indenização trabalhista do Sr. Rivaldo, uma grande
quantidade de ações;
3. Teria expandido seus negócios por sugestão da Catedral e do Presidente da
BVBSA, estabelecendo-se em sala no mesmo edifício do seu antigo empregador;
4. A defendente não teria intermediado operações com ações, pois atuaria somente
como investidora, comprando e vendendo ações;
5. A denúncia teria partido da Catedral que teria sofrido interpelação da defendente
em razão de falcatrua perpetrada pela Catedral, tendo sido transferida toda a
posição da defendente para o Sr. Onivaldo. A esse respeito, estaria em trâmite
ação de indenização por perdas e danos junto à 11a Vara Cível de Salvador (fls.
2533/2544).
18. O Sr. Augusto Marcos Maia Costa apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2562):
1. Nunca teria realizado qualquer operação com a Visaplan ou a Investplan;
12/22

2. Nunca teria sido alertado pela Catedral que as operações que realizava seriam
irregulares e que seria necessária autorização da CVM para tanto.
19. O Sr. Edimilson Teles de Andrade apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2563):
1. Não teria conhecimento de que as operações seriam irregulares e não seria de sua
índole trabalhar com algo irregular;
2. Desde de que tomou conhecimento de que as operações seriam irregulares, as
teria interrompido.
20. O Sr. José Carlos Peso Piñeiro apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2564):
1. Nunca teria realizado qualquer operação com a Visaplan ou a Investplan;
2. Todas as suas operações seriam regulares e seria regularmente cadastrado na
Catedral.
21. A Sra. Ana Virgínia Franco de Meirelles apresentou as seguintes razões de defesa, em resumo (fls.
2569/2570):
1. Nunca teria realizado qualquer operação com a Visaplan ou a Investplan;
2. Nunca teria revendido ações por conta própria ou feito mediação ou corretagem na
Bolsa;
3. A CVM deveria investigar o maior escândalo do mercado (fraude contra terceiros),
segundo a defendente, caracterizada pela "mudança nas regras do jogo, imposta
pela Telebrás e suas afiliadas aos adquirentes de linhas telefônicas pelos planos
de expansão dos anos de 1997/1998".
22. A Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o Sr. Ricardo Penna de Azevedo apresentaram as
seguintes razões de defesa, em resumo (fls. 2572/2589436):
1. As operações intermediadas pela Unitas seriam regulares, pois foram devidamente
registradas em bolsa, não competindo à corretora deixar de intermediar
negociações aparentemente regulares;
2. A conduta não seria típica, nos termos do art. 16 da Lei no 6.385/76;
3. Não teria havido qualquer intermediação de ações, apenas compras e vendas de
ações de determinados comitentes;
4. Não teria resultado qualquer lesão das operações analisadas, bem como não
poderiam os defendentes ser penalizados com base na responsabilidade objetiva.
23. Embora devidamente intimada pela CVM, não foi registrado o recebimento de defesa em nome da Sra.
Rosângela Dias Costa, bem como pela Visa Fone Ltda., a qual, ao que se teve notícia, foi extinta (fls.
2135/2136).
24. A fls. 2595/2605, a BVBSA dá notícia de que a ação ajuizada pela Sra. Ana Carolina em face da Catedral foi
julgada improcedente em primeira instância.
25. Em 08/01/2001, o presente inquérito foi redistribuído em decorrência da exoneração do então Diretor-Relator.
26. A fls. 2609/2628, a Walpires apresentou, como resultado de ofício encaminhado pela CVM à BOVESPA, cópia
de Relatório de Auditoria elaborado pela BOVESPA em dezembro de 2000, o qual justificaria a absolvição da
corretora e de seus diretores.
É o Relatório.

13/22

Inquérito Administrativo no 29/98

Interessados:
Visaplan Ltda. (atual Visa Fone Ltda.)
Rivaldo Dias da Costa
Reginaldo Dias da Costa
Investplan Corretora de Mercadorias Ltda.
Adolpho Ribeiro Neto
Carlos Alberto Macedo Fraga
Investplan Participações e Administração
Ltda.
Ana Carolina Almeida Gomes
Rosângela Dias Costa
Onivaldo Marmund da Silva
Alfredo Dantas Landim
Ana Virgínia Franco de Meirelles
Augusto Marcos Maia Costa
Edimilson Teles de Andrade
Eliezer Pinheiro de Matos
George Waxman
Guilherme Rammensee Pato
Jesse de Araújo Pereira
Paulo Sérgio Lima Duarte
José Carlos Peso Pinheiro
Tarciano Augusto Marques Ribeiro
Catedral Corretora de Câmbio e Títulos
Mobiliários Ltda.
Brorim Nunes Marmund
Walpires S/A CCTVM
Armando de Oliveira Pires
Armando de Oliveira Pires Filho
Spinelli S/A CVMC
Nelson Bizzacchi Spinelli
Magliano S/A CCVM
Cláudio de Salles Oliveira
Corretora Geral VC Ltda.
14/22

Ede Antônio Gasperin
Bancocidade CVMC Ltda.
Gilberto Maktas Meiches
Unitas DTVM Ltda.
Ricardo Penna de Azevedo

Ementa:
I
-
Intermediação irregular de valores mobiliários (Garimpagem). Multa. Impossibilidade de co-
responsabilidade de instituições integrantes do sistema
de distribuição de valores mobiliários. Absolvição.
II - Incorreto preenchimento de fichas cadastrais de
clientes e ausência de sistema de controle de conta-
correntes. Responsabilidade do diretor responsável.
Multa.
III - Embaraço à fiscalização. Multa.

VOTO
Preliminares
Ilegitimidade Passiva
1. Os Srs. Alfredo Dantas Landim, Guilherme Rammensee Pato e George Waxman sustentam, em suas defesas,
serem partes ilegítimas e estranhas ao presente Inquérito Administrativo e devem, portanto, ser excluídos de
imediato do presente processo.
2. Ocorre que, no caso concreto, a própria caracterização de sua condição de meros investidores ou de pessoas
que exercem irregularmente a intermediação de ações consiste no exame de mérito quanto à imputação a eles
referente no presente processo, devendo ser apreciada tal questão oportunamente, razão pela qual rejeito tal
preliminar.
Cerceamento de Defesa
3. A Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda., o Sr. Brorim Nunes Marmund e Onivaldo Marmund
da Silva alegam ter havido cerceamento de defesa em razão de não terem sido notificados no início do
inquérito, acarretando o seu impedimento de acompanhar a produção de provas e o próprio trâmite do
processo.
4. Tal alegação, no entanto, não me convence, à medida em que, com exceção dos requerimentos de realização
de diligência efetuados na defesa os defendentes não pretenderam produzir qualquer outra prova, após a
notificação. A diligência pretendida teria como objetivo: (i) produzir provas que afastariam a responsabilidade
dos defendentes quanto ao incorreto preenchimento de fichas cadastrais, e (ii) verificar a existência de sistema
de controle de conta-corrente de clientes, que seria eletrônico.
5. Evidentemente que, em tese e em abstrato, não se pode negar o direito da parte indiciada, que não tenha
podido acompanhar a produção de provas ocorrida no trâmite do inquérito administrativo, pedir a renovação
dessas provas, para que sejam produzidas sob o seu acompanhamento. Isso certamente faz parte do que se
convencionou chamar de teoria do garantismo e, mesmo, da ampla defesa e do devido processo legal.
Todavia, no caso específico e à luz dos fatos, esta questão tem que ser examinada sob o ângulo das teorias
da nulidade e da economia processual.
15/22

6. Ora, no caso em exame, as provas relativas ao preenchimento de fichas cadastrais são exclusivamente
documentais e poderiam ser contraditadas com a apresentação de documentos juntamente com a defesa, o
que não foi feito.
7. Por sua vez, a produção da prova relativa ao sistema de controle de conta-corrente foi feita quando da própria
inspeção realizada nas dependências da corretora defendente.
8. Não poderia, assim, a meu ver, haver nulidade sem que decorresse prejuízo para o direito de defesa dos
defendentes, uma vez que, no caso específico, a renovação das provas produzidas antes da notificação da
abertura de inquérito, no respeitante à argüição de cerceamento de defesa, seriam inócuas; ocorreria uma
simples repetição das provas, sem alteração do seu resultado, já que se cuida de prova essencialmente
documental e que poderia ser afastada pela defesa mediante a apresentação de outros documentos. Isto não
aproveitaria ao resultado do processo, mas serviria para procrastinar mais ainda o seu desfecho, que já vem
retardado.
9. Acresço, ainda, que as provas produzidas, a rigor, independeriam até mesmo de inquérito administrativo, pois,
a meu ver, estariam naquele rol de providências que poderiam ser tomadas ainda na fase de averiguação
preliminar, ou mesmo em fiscalização de rotina da CVM. De fato, as irregularidades apuradas em inspeções e
fiscalizações de rotina, isto é, sem qualquer inquérito administrativo prévio, não impedem que sejam utilizadas
na apresentação da acusação. A conclusão, no caso, ganha relevo quando está comprovado que as diligências
requeridas seriam desnecessárias à verificação das infrações de natureza objetiva, bem como que, podendo
requerer a realização de outras diligências, não o fizeram os defendentes, razões pelas quais rejeito a
preliminar de cerceamento de defesa argüida.
No mérito
10. Ao analisar as imputações feitas no bojo do presente inquérito, em linhas gerais, percebe-se claramente a
definição de três grupos distintos de indiciados:
aqueles acusados de exercício de atividade de intermediação irregular já no início do
presente processo, ou seja, a Visaplan e seus sócios, os Srs. Rivaldo Dias Costa e
Reginaldo Dias Costa, a Investplan Corretora e a Investplan Participacões e seus sócios,
os Srs. Adolpho Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga, bem como as Sras. Ana
Carolina Almeida Gomes e Rosângela Dias Costa, envolvidas nas mesmas operações;
as corretoras e distribuidoras e seus respectivos administradores responsáveis pelo
mercado de ações que teriam viabilizado a ação de pessoas não integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários, ou seja, Catedral Corretora de
Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda., Walpires S/A CCTVM, Spinelli S/A CVMC,
Magliano S/A CCVM, Corretora Geral VC Ltda., Bancocidade CVMC Ltda. e Unitas
DTVM Ltda., e Brorim Nunes Marmund, Armando de Oliveira Pires e Armando de
Oliveira Pires Filho, Nelson Bizzacchi Spinelli, Cláudio de Salles Oliveira, Ede
Antônio Gasperin, Gilberto Maktas Meiches e Ricardo Penna de Azevedo,
respectivamente; e
clientes da corretora Catedral que, por terem maior movimento de venda de ações
em bolsa do que de compra em tais mercados no período analisado , também
exerceriam irregularmente a intermediação de valores mobiliários, nomeadamente,
Onivaldo Marmund da Silva, Alfredo Dantas Landim, Ana Virgínia Franco de
Meirelles, Augusto Marcos Maia Costa, Edimilson Teles de Andrade, Eliezer
Pinheiro de Matos, George Waxman, Guilherme Rammensee Pato, Jesse de
Araújo Pereira, Paulo Sérgio Lima Duarte, José Carlos Peso Pinheiro e Tarciano
Augusto Marques Ribeiro.
1. Há nos presentes autos, ainda, a imputação de embaraço à fiscalização pela Visaplan e Investplan
Corretora e seus respectivos sócios, por terem deixado de apresentar comprovantes para as operações
privadas realizadas após a emissão de stop order contra as mencionadas pessoas e justificativas para a
veiculação de anúncios publicitários em jornal local.
2. Por último, foram imputadas à Catedral e a seu diretor Brorim Nunes Marmund as infrações de natureza
objetiva relativas à manutenção de cadastro e preenchimento de fichas cadastrais, bem como da
manutenção de sistema de conta corrente de clientes, as quais serão apreciadas ao final.
16/22

3. Cabe, portanto, analisar os fatos imputados a cada grupo separadamente.
Intermediação Irregular por Visaplan / Investplan Corretora e Investplan Participacões
4. Foram acusados de intermediação irregular de valores mobiliários, por não serem integrantes do sistema
de distribuição de valores mobiliários, a Visaplan e seus sócios, os Srs. Rivaldo Dias Costa e Reginaldo
Dias Costa, a Investplan Corretora e a Investplan Participacões e seus sócios, os Srs. Adolpho Ribeiro
Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga. Devem ser incluídas aqui, ainda, as Sras. Ana Carolina Almeida
Gomes e Rosângela Dias Costa, que trabalhavam com os Srs. Rivaldo e Reginaldo na Visaplan.
5. Em sua defesa, os indiciados buscaram afastar a imputação sob o argumento de que suas operações
não seriam típicas, uma vez que não se caracterizariam como intermediação, dada a ausência imediata
de alguns de seus elementos, tais como a aproximação entre comprador e vendedor e a taxa de
corretagem.
6. No entanto, parece-me que a intermediação irregular pode restar configurada mesmo quando não há a
imediata intermediação, ou seja, a ligação direta entre vendedor inicial e comprador final. Ela também
pode se caracterizar, nos termos das decisões desta Autarquia, pela reiterada compra de valores
mobiliários em operações privadas para a sua posterior alienação em bolsa de valores, utilizando-se,
inclusive, de um grande número de procurações outorgadas em nome dos intermediadores,
independentemente de as ações serem transferidas ou não para a titularidade destes. No caso em tela,
verificava-se, mesmo, a atividade de forma profissional, com infra-estrutura própria e grande
organização. A aquisição das ações para a revenda não se dava em caráter ocasional ou eventual,
antes ao contrário, como se disse, havia mesmo a atividade estruturada, reiterada, profissional, com
aparatos próprios.
7. Para a configuração do ilícito ora analisado, não importa que os indiciados tenham ou não transferido
para suas custódias as ações antes de vendê-las ao mercado; não é esse o seu elemento
caracterizador, nos termos das decisões anteriores deste Colegiado.
8. Ficou provado que os Srs. Rivaldo e Reginaldo ou Adolpho e Carlos Alberto, em seu nome ou através
das pessoas jurídicas das quais eram administradores e únicos sócios, praticavam essa aproximação
através de anúncios em jornal.
9. Por sua vez, a cobrança de "taxa de corretagem" está, a meu ver, perfeitamente demonstrada no
deságio verificado na aquisição das ações, admitido pelos próprios indiciados, que o praticavam em
taxas alegadas que variavam de 5% a 10%. Veja-se, ainda, que era costume dos indiciados cobrar uma
taxa de prestação de serviços, de R$ 25,00 ou R$ 30,00, conforme o caso.
10. De outro lado, o argumento de que a emissão de stop order teria efeito constitutivo da atividade
irregular, e não declaratório e que, por isso, significaria um verdadeiro limitador temporal que
determinaria serem somente as operações realizadas a partir de sua edição irregulares, não tem
fundamento jurídico. Muito pelo contrário.
11. Com efeito, a edição de stop order consiste na declaração e no alerta geral ao mercado de que
determinada pessoa vem realizando operações para a qual não está autorizada, de forma irregular
mesmo. Daí que, para a responsabilização dos indiciados, no presente caso, pouco importa que tenha
havido emissão ou não de stop order, pois como já se disse, não é ela que torna a operação irregular.
Não se nega, contudo, que a continuação das operações irregulares após a stop order é certamente
uma agravante que deve ser considerada na dosagem da pena a ser atribuída.
12. Diga-se, ainda, que ficou comprovada, tanto através da listagem de operações realizadas, quanto pela
veiculação de propaganda em diários locais, que os indiciados continuaram a realizar as operações
irregulares, seja por si próprios, ou através de interpostas pessoas, mesmo após a emissão de stop
order.
13. Neste particular, não merece prosperar o argumento ventilado pela Sra. Ana Carolina em sua defesa de
que teria recebido "determinada quantidade de ações" a título de indenização trabalhista do seu ex-
empregador, o Sr. Rivaldo. Note-se, ainda, que na data da segunda inspeção realizada na Visaplan, já
no segundo semestre de 1998, ela continuava a trabalhar no escritório do Sr. Rivaldo, tendo de lá se
evadido quando instada a se identificar pelos inspetores da CVM.
17/22

14. Ora, se as operações analisadas pela Comissão de Inquérito foram anteriores a agosto de 1998, deve-
se indagar como poderia continuar lá trabalhando a Sra. Ana Carolina se, conforme sustenta em sua
defesa, teria sido dispensada ainda em maio daquele ano e iniciado, por conta própria, a negociação de
ações. Tal versão, portanto, não se sustenta.
15. Com base no exposto, entendo comprovada a prática da intermediação irregular pelo indiciados, que
realizavam essa atividade de forma profissional e organizada, sem a necessária autorização da CVM
para tanto, como exige a Lei no 6.385/76.
16. Devem, portanto, ser responsabilizados os indiciados aqui citados e a eles atribuídas as penas descritas
ao final.
Co-responsabilidade por Intermediação Irregular
17. Segundo a Comissão de Inquérito, as diversas corretoras e distribuidoras indiciadas, bem como seus
administradores, seriam co-responsáveis por permitir a atividade de intermediação irregular pelos
demais indiciados.
18. De fato, entendo que a atuação reiterada dos chamados garimpeiros e a diversidade e volume das
procurações, deveria ter motivado o questionamento sobre a natureza de suas atividades,
principalmente no que tange à Catedral, uma vez que seu gerente Onivaldo reconhece que a maioria de
seus clientes constituir-se-iam de tais "garimpeiros".
19. Parece-me importante ressaltar que, se assim agissem as corretoras, notadamente através de uma
indagação criteriosa sobre a forma como as procurações foram adquiridas, poder-se-ia ter constatado, a
tempo, de que se tratava de atuação de "garimpeiros", ou "zangonagem", como definia Carvalho de
Mendonça, comercialista.
20. Decididamente, não se houveram bem as instituições integrantes do sistema de distribuição arroladas
neste processo, as quais acataram as ordens de garimpeiros para vender as ações. Não se
desincumbiram de ser dever de diligência e, menos ainda, do seu dever de zelar por um mercado
íntegro e confiável. A conduta é, certamente, violadora das regras desta CVM. E diga-se que, se de um
lado a operação com os garimpeiros antes da emissão de stop order não lhes absolve da conduta, a
operação após a emissão de stop order constitui uma agravante sensível.
21. É que, se antes da stop order não poderiam os defendentes genericamente se eximir de seus deveres
de diligência e de zelar pela integridade e confiabilidade do mercado em que operam, após a stop order
deveriam se acautelar de todas as formas para se certificarem de que se tratavam de ações
legitimamente adquiridas, e não decorrente do exercício irregular da intermediação, pois, a esta altura, o
histórico das atividades destas pessoas já teria sido até alertado ao mercado pela CVM.
22. Ainda com relação às operações aqui analisadas, entendo que, no caso das corretoras Bancocidade e
Spinelli, por se tratarem tão-somente de instituições custodiantes, a situação parece-me diferente.
23. Contudo, embora a conduta das corretoras e distribuidoras, como dito, seja inequivocamente violadora
de outros dispositivos regulamentares, não pode ser considerada como infringente dos artigos 15 e 16
da Lei no 6.385/76, pois a corretora é integrante do sistema de distribuição, sendo-lhe impossível, por
essa razão, ser co-autora ou co-responsável de intermediação irregular.
24. Assim, e mais uma vez, não obstante o não-enquadramento da conduta das corretoras e distribuidoras
aqui indiciadas, não se pode deixar de notar a gravidade de seu comportamento, consistente na
permissibilidade com que deixaram os "garimpeiros" atuar, o que poderia ter resultado em prejuízos
consideráveis a pequenos investidores. Agravaria a situação das corretoras e distribuidoras indiciadas o
fato de que a Investplan e a Visaplan se apresentavam como verdadeiras empresas, com atividade
economicamente organizada, à cata de pequenos investidores dispostos a vender suas ações das
companhias do setor de telecomunicações, exercendo tal atividade através de práticas ostensivas de
captação de clientes, como anúncios em periódico.
25. Pelo acima exposto, entretanto, entendo que devem ser absolvidos quanto à presente imputação a
Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda., a Walpires S/A CCTVM, a Spinelli S/A CVMC,
a Magliano S/A CCVM, a Corretora Geral VC Ltda., a Bancocidade CVMC Ltda. e a Unitas DTVM Ltda.,
bem como seus respectivos diretores responsáveis, os Srs. Brorim Nunes Marmund, Armando de
18/22

Oliveira Pires e Armando de Oliveira Pires Filho, Nelson Bizzacchi Spinelli, Cláudio de Salles Oliveira,
Ede Antônio Gasperin, Gilberto Maktas Meiches e Ricardo Penna de Azevedo.
Atuação Irregular dos Demais Clientes da Catedral
26. No seu trabalho de apuração das operações realizadas por Visaplan, Investplan Corretora e Investplan
Participacões e seus respectivos sócios, a Comissão de Inquérito concluiu, da só análise da listagem de
operações em bolsa por clientes da Catedral, encaminhada pela BOVESPA (fls. 1658/1670), que
determinados clientes da citada corretora os quais teriam vendido mais ações do que adquirido em
operações de bolsa, constituiriam igualmente garimpeiros.
27. Neste ponto, a Comissão de Inquérito não trouxe provas suficientes. Explica-se: é que o simples fato de
que determinada pessoa vendeu mais ações em bolsa do que comprou, não caracteriza atuação
irregular.
28. Longe disso. Pode-se muito bem imaginar que determinada pessoa detentora de carteira de ações, sem
negociar por período relevante, venha a necessitar de capital e decida alienar suas ações em razão
disso. Este, por exemplo, parece ser o caso do Sr. Alfredo Dantas Landim.
29. Há também a possibilidade de que determinada pessoa que costume negociar telefones, os quais eram,
à época, objeto de cessões de direito de uso e considerados investimento por muitos, decida vender as
ações vinculadas a essas linhas telefônicas adquiridas, como alega ser o seu caso o Sr. Eliezer Pinheiro
de Matos.
30. Vários podem ser os casos em que as pessoas venham a vender mais ações em bolsa do que venham
a comprar, sem que esteja configurada a intermediação irregular, inclusive, evidentemente, a subscrição
de ações decorrentes de direito de preferência.
31. Como já mencionado acima, a fim de que fique caracterizado o exercício irregular de intermediação de
valores mobiliários, entendo necessário restar comprovada a habitualidade da aquisição por operações
privadas com o intuito de as revender em seguida em bolsa de valores.
32. Nessa linha, parece-me necessário concordar com determinadas alegações feitas por defendentes
relativamente à legalidade das operações privadas. De fato, não há dúvidas de que são permitidas em
nosso direito operações de caráter privado com valores mobiliários. O que se busca reprimir e evitar é o
uso de tais operações com o fim de burlar as restrições existentes no que tange à intermediação de
valores mobiliários, ou seja, que pessoas que não sejam admitidas ao sistema de distribuição atuem
como integrantes desse sistema sem a devida autorização; que ajam de forma organizada e reiterada,
de maneira profissional.
33. No caso concreto, em suas defesas os Srs. Augusto Marcos Maia Costa, Edimilson Teles de Andrade,
Paulo Sérgio Lima Duarte e Tarciano Augusto Marques Ribeiro admitem ter efetuado operações de
compra de ações, no entanto, não ficou comprovada a habitualidade e a freqüência necessárias à
caracterização da conduta imputada. Portanto, não ficou comprovado que efetivamente exerciam
intermediação irregular, sendo insuficiente a prova produzida pela Comissão de Inquérito.
Embaraço à Fiscalização pela Visaplan e Investplan Corretora
34. São acusados de embaraço à fiscalização a Visaplan, a Investplan e seus respectivos sócios, por terem
deixado de apresentar comprovantes para as operações privadas realizadas após a emissão de stop
order contra as mencionadas pessoas, bem como as justificativas para a veiculação de anúncios
publicitários em jornal local.
35. Devo concordar com os argumentos apresentados pela defesa da Investplan apenas no que se refere às
justificativas para a veiculação dos anúncios no jornal "A Tarde". É que, como bem frisou a defesa, não
se pode caracterizar embaraço pela negativa de justificativa subjetiva de um eventual fato constante da
investigação.
36. Contudo, verificou-se o embaraço à fiscalização por parte dos indiciados pela sonegação ou
ocultamento de documentos relativos às operações por eles executadas – quaisquer que fossem – após
a emissão das respectivas deliberações de stop orders, cuja existência ficou comprovada através das
listagens apresentadas pela BOVESPA e pela CLC, as quais demonstraram que, mesmo após a
emissão da deliberação, os defendentes vinham mantendo ativas suas operações com valores
19/22

mobiliários, as quais, como já se teve a oportunidade de analisar, caracterizavam intermediação
irregular.
37. Por conseguinte, entendo que a Visaplan e seus sócios-cotistas, Rivaldo Dias Costa e Reginaldo Dias
Costa, bem como a Investplan Corretora e seus representantes legais, Adolpho Ribeiro Neto e Carlos
Alberto Macedo Fraga devem ser responsabilizados pelo embaraço à fiscalização desta Autarquia,
ficando sujeitos às penas atribuídas ao final.
Infrações de Natureza Objetiva Imputadas à Catedral
38. Por fim, deve-se analisar a imputação de infração, pela Catedral e seu diretor responsável pelo mercado
de ações, de dispositivos constantes da Instrução CVM no 220/94 e do Regulamento Anexo da
Resolução CMN no 1.655/89.
39. Frise-se, primeiramente, que tais infrações são de natureza objetiva, configurando-se,
independentemente de dolo ou culpa, tão-somente com a verificação de sua ocorrência.
40. A infração ao caput do art. 5o da Instrução CVM no 220/94 consistiria no preenchimento de forma
incompleta das fichas cadastrais de clientes da Catedral, em razão da verificação, pela Comissão de
Inquérito, de que algumas das fichas cadastrais obtidas estariam sem data.
41. Veja-se o que dispõe o citado dispositivo:
"Artigo 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por
seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação ordenada,
onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações:"
42. Efetivamente, ao se analisar os documentos constantes dos autos constata-se que grande parte das
fichas cadastrais colhidas pela Comissão de Inquérito, e que somam quase vinte, não se encontram
datadas (fls. 1909/1962), a comprovar a inobservância, não casual, quanto ao disposto no caput do art.
5o da Instrução CVM no 220/94.
43. No tocante à infração ao disposto no art. 14 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1655/89, que
consistiria na falta de mecanismo de controle das operações de seus clientes através de contas-
correntes, verifica-se que o único controle mantido, à época da inspeção realizada, consistia numa
planilha de computador onde eram lançadas as operações dos clientes (fls. 1906/1908).
44. Resta então configurada a infração aos dispositivos constantes da Instrução CVM no 220/94 e à
Resolução CMN no 1655/89, devendo ser responsabilizada a Catedral por tais irregularidades.
45. Ainda neste ponto, deve ser responsabilizado o diretor de mercado de ações, o Sr. Brorim Nunes
Marmund, pois seria o responsável pela implantação dos sistemas de controle de conta-corrente, bem
como por assegurar o cumprimento das disposições da Instrução CVM no 220/94, não tendo, neste
caso, principalmente, sequer demonstrado que adotava procedimentos adequados de forma a evitar as
falhas encontradas.
46. De todo modo, não obstante a importância dada pela CVM ao preenchimento das fichas cadastrais, por
serem primários, deve tal fato ser considerado.
Conclusão
47. Por todo o acima exposto, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva apresentada por Alfredo
Dantas Landim, Guilherme Rammensee Pato e George Waxman e de cerceamento de defesa
apresentada por Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda., o Sr. Brorim Nunes Marmund
e Onivaldo Marmund da Silva, VOTO:
1. Pela absolvição no tocante a:
i. co-responsabilidade quanto ao irregular exercício de intermediação no sistema de
distribuição de valores mobiliários, art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76, de:
Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda., a Walpires S/A CCTVM, a
Spinelli S/A CVMC, a Magliano S/A CCVM, a Corretora Geral VC Ltda., a Bancocidade
CVMC Ltda. e a Unitas DTVM Ltda., bem como seus respectivos diretores responsáveis,
20/22

os Srs. Brorim Nunes Marmund, Armando de Oliveira Pires e Armando de Oliveira Pires
Filho, Nelson Bizzacchi Spinelli, Cláudio de Salles Oliveira, Ede Antônio Gasperin, Gilberto
Maktas Meiches e Ricardo Penna de Azevedo; e
ii. irregular exercício de intermediação no sistema de distribuição de valores
mobiliários, art. 16, parágrafo único da Lei no 6.385/76, de: Onivaldo Marmund da Silva,
Alfredo Dantas Landim, Ana Virgínia Franco de Meirelles, Eliezer Pinheiro de Matos,
George Waxman, Guilherme Rammensee Pato, Augusto Marcos Maia Costa, Edimilson
Teles de Andrade, Paulo Sérgio Lima Duarte, Tarciano Augusto Marques Ribeiro, Jesse
de Araújo Pereira e José Carlos Peso Pinheiro.
2. a favor da condenação por:
i. irregular exercício de intermediação no sistema de distribuição de valores
mobiliários, art. 16, parágrafo único da Lei no 6.385/76, de Visaplan Ltda. (atual Visa
Fone Ltda.), Rivaldo Dias Costa, Reginaldo Dias Costa, Investplan Corretora de
Mercadorias Ltda, Investplan Participacões e Administração Ltda., Adolpho Ribeiro Neto,
Carlos Alberto Macedo Fraga, Ana Carolina Almeida Gomes e Rosângela Dias Costa,
individualmente, à pena de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), prevista no
artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
ii. incorreto preenchimento de fichas cadastrais de clientes, caput do art. 5o da Instrução
CVM no 220/94, de: Catedral Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda. e Brorim
Nunes Marmund, individualmente, à pena de multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
iii. ausência de sistema de controle de conta corrente de clientes , art. 14 do
Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1655/89, de Catedral Corretora de Câmbio e
Títulos Mobiliários Ltda. e Brorim Nunes Marmund, individualmente, à pena de multa, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76; e
iv. embaraço à fiscalização, Instrução CVM no 18/81, item II, alínea "b", de Visaplan Ltda.
(sucedida por Visa Fone Ltda.), Rivaldo Dias Costa, Reginaldo Dias Costa, Investplan
Corretora de Mercadorias Ltda., Adolpho Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga,
individualmente, à pena de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), prevista no
artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
48. Os valores das multas deverão ser atualizados e corrigidos, na forma da lei, ressaltando-se que, em
razão de a Visa Fone Ltda. ter sido extinta, as responsabilidades atribuídas a esta devem recair sobre
seus sócios.
49. Finalmente, acato a sugestão de que seja noticiado o Ministério Público e a Secretaria de Receita
Federal acerca dos fatos aqui apurados.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2001
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 29/98
Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
21/22

Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente osé Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Eu acompanho o voto do Relator, exceto quanto à co-responsabilização por exercício irregular na intermediação do
sistema de distribuição de valores mobiliários em instituições financeiras.
Entendo correta a posição da Comissão de Inquérito quanto à possibilidade de apenar a instituição financeira e seus
diretores responsáveis como co-responsáveis por infração ao art. 16 § único da Lei no 6.385/76.
Todavia, considerando-se o que consta dos autos, entendo que apenas a Corretora Catedral S/A e seu diretor-
responsável devem ser responsabilizados por infringência ao dispositivo legal ora mencionado.
Quanto às demais corretoras e seus diretores responsáveis, não encontrei nos autos elementos que pudessem formar
minha convicção em relação às suas participações, motivo pelo qual concordo com as absolvições.

22/22